Tribunal: TJDFT
Processo: 0714685-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714685-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSIMEIRE SOUSA SANTOS DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701982-29.2025.8.07.0012, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorize integralmente a cobertura do tratamento medicamentoso bevacizumabe (ELOVIE®/Avastin), conforme prescrição médica. Em suas razões, ID no. 70852699, a agravante afirma, em suma, que a decisão agravada representa possibilidade de grave lesão do seu direito, pois as operadoras de planos de saúde não podem ser compelidas a fornecer medicamentos de uso off label, em razão da exclusão legal prevista no artigo 10, inciso VI, da Lei no. 9.656/98. Argumenta que o contrato firmado entre as partes e a legislação aplicável não obrigam a cobertura de medicamentos de uso off label, como o Bevacizumabe. Defende a taxatividade do Rol da ANS e que o medicamento solicitado não cumpre os critérios técnicos estabelecidos pela Lei 9.656/98 e pela ANS. Ressalta que o medicamento solicitado é de uso experimental e não possui cobertura contratual ou legal. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo regular (ID n°. 70857966). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Os elementos trazidos aos autos originários, no primeiro momento, revelam a probabilidade do direito da parte agravada, a qual comprovou ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravante e ser portadora de doença grave, denominada de carcinoma de ovário. Por oportuno, transcrevo trecho do relatório médico apresentado nos autos originários, ID no 230064071, que ressalta a importância do medicamento para continuidade do tratamento oncológico: "Pelo citado, e por risco de progressão da doença e risco de morte deve seguir com tratamento com Doxorrubixcina lipossomal e Bevacizumabe. Ressaltando que não há outra medicação que o substitua, disponível no contexto. Paciente deve retomar com extrema urgência o uso da medicação." Dessa forma, não restam dúvidas quanto à imprescindibilidade da realização do tratamento médico prescrito, o qual é registrado pela ANVISA (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=ELOVIE) e não compete ao plano de saúde intervir na escolha da medicação que oprofissional de saúde indicar como a mais adequada ao tratamento de saúde do paciente. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que “a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento registrado pela ANVISA e prescrito pelo médico do paciente é abusiva, ainda que se trate de fármaco off-label ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário”. (STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1.964.268-DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 12/6/2023). Assim, constata-se que a pretendida suspensão dos efeitos da decisão agravada causaria prejuízo irreparável à parte agravada, a qual necessita da medicação para a continuidade do tratamento de doença grave. O deferimento da tutela não implica a irreversibilidade da medida, pois caso a sentença seja favorável à parte agravante, pela própria natureza do direito controvertido, é passível de mensuração econômica. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador